Tribunal: TJDFT
Processo: 0705992-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Processo : 0705992-55.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 223406496 dos autos originários n. 0742549-72.2024.8.07.0001) que, em ação civil pública, indeferiu a tutela de urgência para determinar que as rés agravadas mantenham os valores propostos na Tabela equivalente à assinatura do Instrumento Particular de Poupança Prévia e Outras Avenças de cada consumidor junto as associações à época da assinatura e aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Fundamentou o juízo singular: O artigo 12 da Lei no 7.347 de 24/7/1985 estabelece que o juiz poderá conceder liminar, mas não dispõe sobre os seus requisitos. No entanto, o artigo 19 estabelece a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, portanto, além do risco de dano é imprescindível que haja um mínimo de plausibilidade no direito invocado; requisitos não presentes neste caso. Vejamos. No que se refere à urgência não foi minimamente demonstrado pelo autor risco de eventual perecimento de direito. Com relação à plausibilidade do direito tem-se que também não ficou minimamente demonstrado, pois não houve celebração de contrato de compra e venda de imóvel entre as rés e os consumidores. Observa-se dos documentos anexados aos autos, como por exemplo o de ID 213095902, que foram celebrados contratos de poupança prévia, cujo pagamento realizado, composto parte por poupança e parte de taxa de Administração, seria destinado para abatimento no valor da entrada “do modelo habitacional escolhido pelo associado” (cláusula 3a). Portanto, está evidenciado que não houve a celebração de contrato para aquisição de imóvel. Pretende o autor que seja mantido o preço das unidades veiculado em publicidade, com o argumento de promessa feita em encontros e reuniões sobre a manutenção desse valor até a entrega das chaves, mas não há nenhuma prova nesse sentido. A parte só pode ser obrigada ao cumprimento de obrigação estabelecida em lei ou contrato, o que não ocorre neste caso, pois o contrato celebrado entre as rés e os consumidores não contém nenhuma cláusula nesse sentido e tampouco com relação a valor dos imóveis, portanto, o pedido não pode ser deferido. No que tange à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, pois não há nenhum contrato celebrado entre o autor e as rés e, caso a pretensão seja em relação a contratos supostamente firmado por consumidores, observa-se que não foi demonstrada a existência desses contratos, mas apenas de contratos de poupança prévia. [...] Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR e o pedido de ID 223172623. O agravante sustenta a necessidade da concessão da tutela de urgência para assegurar a manutenção dos valores propostos na Tabela equivalente a assinatura do Instrumento Particular de Poupança Prévia e Outras Avenças de cada consumidor junto às associações à época da assinatura. Aponta que a probabilidade do direito decorre da violação dos direitos dos consumidores. Assegura que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo reside na “necessidade de afastar, a priori, o compartilhamento não autorizado de dados pessoais dos consumidores”, já que o feito “pode se prolongar por anos, prorrogando, com isso, os danos e prejuízos sofridos pelos usuários”. Salienta que os consumidores celebraram contrato com as agravadas, onde pagam valores com intuito de obter seus imóveis, sendo evidente a existência de uma relação de consumo. Afirma que as Construtoras lesaram os consumidores na aquisição de suas casas próprias. Registra que as sociedades civis beneficentes estão submetidas às regras do CDC e o “fato de prestarem serviços aos seus associados a ter acesso a moradia, junto aos poderes Executivo e Judiciário sem fins lucrativos não impede que elas sejam consideradas fornecedoras de serviços”. Assevera a possibilidade de inversão do ônus probatório, diante da relação de consumo estabelecida entre as partes. Observa que “sendo o autor hipossuficiente ou sendo verossímeis suas alegações, caberá ao fornecedor provar que a alegação do autor não encontra fundamento fático”. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, no mérito, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Na origem, o agravante relatou que tem recebido reclamações de consumidores que se consideram lesados em razão da aquisição de imóveis no projeto habitacional denominado Alto Mangueiral, promovido pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB) em parceria com associações e construtoras, aqui agravadas. Alegou que as agravadas celebraram contratos com os consumidores por meio do Instrumento Particular de Poupança Prévia e Outras Avenças. Disse que, entre as promessas feitas, não haveria qualquer correção acerca do preço das unidades habitacionais até a entrega das chaves, e que os valores pagos na Poupança Prévia seriam abatidos do saldo devedor. Afirmou que os valores, antes definidos, foram alterados unilateralmente e de forma impositiva, lesando os consumidores interessados no projeto. Destacou, ainda, atraso na entrega das unidades e alterações significativas na execução do projeto, causando incertezas aos consumidores, pois não sabem se deverão ou não assinar o contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, assumindo uma dívida totalmente diferente do que lhes foi prometido no pagamento da Poupança Prévia junto às associações. Nesse contexto, por mais que o agravante sustente que as provas são suficientes, no caso, é indispensável a oitiva da parte contrária em respeito ao contraditório. Deveras, a situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar o alegado descumprimento contratual e, em especial, o desequilíbrio contratual e violação dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Nesse sentido, orienta o precedente: [...] 1. O provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficientes para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão probatória, de modo que seja oportunizada às partes - ou mesmo a pedido do juízo - a produção de provas que se mostrem convenientes à comprovação dos fatos alegados. 2. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, propiciando dilação probatória ampla, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso, tornando inverossímeis as alegações da Agravante, de modo a obstar a antecipação da tutela recursal pretendida. 3. Uma vez que o caso em tela exige dilação probatória ampla a fim de se averiguar a dinâmica negocial estabelecida entre as partes, inclusive no que diz respeito à contratação do financiamento que recaiu sobre o veículo objeto dos autos, a qual envolve terceiro não integrante da lide, e que sequer foi iniciada a fase de instrução no juízo de origem, incabível a antecipação da tutela recursal pretendida. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (APC 07218061520228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 8/2/2023, DJE: 27/2/2023) Daí a ausência de probabilidade do direito. Além do mais, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator